Tribunal: TJSP
Processo: 0003116-11.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – falta grave – Evasão - Prova suficiente da autoria da falta grave – Manutenção da regressão de regime, da perda dos dias remidos e da interrupção do lapso temporal para obtenção de progressão de regime – AGRAVO DESPROVIDO.